Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0703174-79.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CAIO LEAL DUTRA (réu) contra a sentença (Id 33941220) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia-DF, que o condenou como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Não foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, em razão de inexistir fato novo a justificar a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar, as quais são reforçadas pela condenação. Em suas razões (Id 35854866), o réu postula o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que não há risco ao trâmite regular do processo e aos bens jurídicos envolvidos, podendo ser determinado, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna para que seja redimensionada a pena, com o afastamento da circunstância da culpabilidade e a redução de 2/3 pelo reconhecimento da injusta provocação da vítima, além de fixação do regime inicial semiaberto. O Ministério Público, em contrarrazões (Id 36075542), requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 36340487), oficia pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. O réu postula o direito de recorrer em liberdade. Alega ausência de justificativa plausível para mantê-lo preso. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante, em razão de permanecerem inalteradas as razões que justificaram a segregação cautelar. O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) Com isso, correta a fundamentação da sentença, ainda que de forma sucinta, sobre os motivos para manter a segregação cautelar do réu. Ademais, o conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Conforme apontado pela sentença, o réu é reincidente, razão pela qual há relevante perigo de que volte a delinquir. Ademais, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 22 de junho de 2022 17:00:31. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator